Tribunal: STF
Processo: Rp 759
Classe: Rp
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-10-04
Data de publicação: 1972-10-04

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO EM TORNO DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO
DE MATO GROSSO (1967).
QUANTO AO INC. XI DO ART. 14, QUE SUBORDINA A PREVIA
APROVAÇÃO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, A NOMEAÇÃO PARA
DETERMINADOS CARGOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL, INOCORRE
AFRONTA A LEI MAGNA, EIS QUE O CONSTITUINTE ESTADUAL
SE INSPIROU NA REGRA DO ART. 45, INC. I, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1967.
O PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 53, INFRINGE O DISPOSTO NO ART. 96
C/C O ART. 106 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967, QUE VEDAM
VINCULAÇÃO OU EQUIPARAÇÃO DE QUALQUER NATUREZA, PARA
EFEITO DE REMUNERAÇÃO, BEM COMO VIOLA O PARAGRAFO 1 DO
ART. 108, DA LEI MAGNA, QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA
FACULTATIVA APÓS TRINTA ANOS DE SERVIÇO PÚBLICO,
EXCLUSIVAMENTE PARA OS MAGISTRADOS E MEMBROS DO
MINISTÉRIO PÚBLICO - (PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 139).
QUANTO AOS ARTS. 99 E 135 E PARAGRAFO ÚNICO, QUE
ESTABELECEM VENCIMENTOS TENDO EM CONSIDERAÇÃO O SALARIO-MINIMO
REGIONAL, VIOLAM NÃO SOMENTE A NORMA PROIBITIVA DE
VINCULAÇÃO (ART. 96 DA LEI MAGNA), MAS TAMBÉM O PRINCÍPIO DA
INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, (ART. 60, INC. II,
C/C O ART. 13, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967).
MANIFESTA E A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 130, AO
REVALIDAR OS TITULOS PROVISORIOS DE TERRAS DEVOLUTAS,
QUE HAJAM INCORRIDO EM CADUCIDADE, PORQUANTO INFRINGE
O ART. 8, INC. XVII, LETRA B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
A REGRA INSERTA NO ART. 139, QUE INSTITUI GRATIFICAÇÃO,
AFRONTA O PRINCÍPIO DA EXCLUSIVA INICIATIVA FIXADO NO
ART. 60, INC. II, C/C O ART. 13, INC. III, DA
LEI MAGNA.
JULGOU-SE PREJUDICADA A ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
QUANTO AO PARAGRAFO 1 DO ART. 6, PARAGRAFO 1 DO ART. 35,
INC. I, DO ART. 14, E ART. 129.